Tribunal: STF
Processo: ARE 1434617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. AULAS EXCEDENTES MINISTRADAS DURANTE O PERÍODO LETIVO. ARTS 5º E 29 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 70/2012. CARGA SUPERIOR À JORNADA SEMANAL. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. ART. 7º, XVI, E 39, §3º DA CF/88. REMUNERAÇÃO DEVIDA COM BASE NO VALOR DA HORA-AULA, ACRESCIDO DE 50%. ART. 78 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 29/2008. JUROS MORATÓRIOS DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF NO TEMA 810 E STJ NO TEMA 905, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A ministração de aulas que excedam a jornada regular de trabalho do professor do Município de Mossoró (art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 70/2012), caracteriza exercício de hora extra, a qual deverá ser remunerada com base no valor da hora-aula, acrescida 50% (cinquenta por cento), nos moldes do art. 7º, XVI, e 39, §3º da CF/88, cumulado com o art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 29/2008. 2 – A correção monetária e os juros de mora integram o chamado pedido implícito, configurando, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser requerida a qualquer tempo e conhecida de ofício, pelo juiz, inclusive em grau de recurso. 3 – O termo inicial de incidência dos juros em caso de verba devida a servidor público, flui a partir do ato ilícito, em face da liquidez da obrigação, haja vista que a apuração do valor devido depende tão somente de simples cálculos aritméticos. Inteligência do artigo 397 do Código Civil e Súmula nº 43 do STJ. 4 – Nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública referentes a servidores públicos, a correção monetária deve obedecer ao regramento estabelecido nos Temas 810 e 905, do STF e STJ, respectivamente, e ao disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente